Tribunal: TJDFT
Processo: 0711577-38.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0711577-38.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A, LUCAS MENDES CURSOS, INSPECOES E SERVICOS ME - ME, NEGOCIECOINS INTERMEDIACAO E SERVICOS ONLINE LTDA., PRINCIPAL SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA S/S - ME, PRINCIPAL SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA S/S - ME, PRINCIPAL APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, OPENCOIN SERVICOS DIGITAIS LTDA, ZATER TECHNOLOGIES LTDA, DREAM WORLD INFORMATICA LTDA - ME, FORK CONTENT PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA., ADMINISTRACAO E CORRETAGEM DE IMOVEIS INSPIRA LTDA - ME, CENTRAL DE COMPRAS ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. APELADO: FRANCIS SOARES RIBEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por BITCURRENCY MOEDAS DIGITAIS S/A E OUTRAS em face de sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por FRANCIS SOARES RIBEIRO em desfavor das apelantes, julgou PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO formulado pela parte autora para CONDENAR as rés a restituírem à autora a quantia de R$ 123.482,80, corrigido monetariamente conforme INPC desde o ajuizamento da demanda e, ainda, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Instadas a recolherem em dobro o preparo recursal, nos termos do art. 1007, §4o do CPC (ID 21070216), as apelantes limitaram-se a peticionar pleiteando o benefício da gratuidade de justiça (ID 21336836). Asseveram que formularam o pedido na instância de origem, não tendo sido analisado pelo juízo a quo. Sustentam, em suma, que não possuem condições de arcar com as despesas processuais, porque atravessam severa crise econômico-financeira, colacionando, ainda, julgados favoráveis à sua tese. Argumentam que, inclusive, estão em recuperação judicial e que são partes em dezenas de outras ações judiciais. É o relatório. DECIDO. O pressuposto para concessão da gratuidade de justiça é a insuficiência dos recursos financeiros para o adiantamento das despesas processais, nos moldes do artigo 98 do novo Código de Processo Civil: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. O mesmo diploma legal, no artigo 99, § 2o, prevê que o benefício poderá ser indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Esse dispositivo do novo código, que relativiza a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica feita por quem pleiteia o benefício, está de acordo com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício, nos seguintes termos: “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Ressalte-se ainda que a Lei n. 1.060/50, que regulamenta o instituto, dispõe no artigo 5o, não revogado pelo Código de Processo Civil de 2015, que pode o juiz indeferir o pedido de gratuidade de justiça, desde que por decisão motivada: Art. 5o. O juiz, se não tiver fundadas razões para indeferir o pedido, deverá julgá-lo de plano, motivando ou não o deferimento dentro do prazo de setenta e duas horas. No mesmo sentido tem decidido, de forma majoritária, este Tribunal de Justiça, conforme exemplifica o precedente abaixo: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. JUSTIÇA GRATUITA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NECESSIDADE.TEORIA DO DIREITO. JURISPRUDÊNCIA. ESTABILIDADE E ADAPTABILIDADE COMO OBJETIVOS DO DIREITO. CIVIL LAW. COMMON LAW. RESPEITO DA HISTÓRIA INSTITUCIONAL DA SOLUÇÃO DE UM CASO. PODERES DO RELATOR. 1. A assistência judiciária não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional. Por não se tratar de um ato de caridade, deve restar criteriosamente concedido, a fim de evitar o mau uso do benefício por pessoas que têm condições de recolher custas e arcar com verbas de sucumbência. 2. A presunção de veracidade de que goza a afirmação de pobreza prevista no art. 4o da Lei 1060/50, é meramente relativa, ou seja, admite prova em contrário. Considerando sua natureza juris tantum, o Juiz pode indeferir o pedido de gratuidade de justiça, ainda que não impugnada pela parte contrária, desde que, diante do caso concreto, mensuradas a situação econômica e social da postulante e natureza da causa, verifique a possibilidade da parte em arcar com o pagamento das verbas processuais. Ou seja, deve a questão da concessão ou não da gratuidade de justiça ser resolvida tendo em vista a realidade apresentada em cada caso. (...) (Acórdão n.915913, 20150020314979AGI, Relator: FLAVIO RENATO JAQUET ROSTIROLA, 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/01/2016, Publicado no DJE: 01/02/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse viés, a norma contida no artigo 99, §3o, do Código de Processo Civil de 2015, que dispõe que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”, visa tão somente exigir que pessoas jurídicas comprovem, necessariamente, eventual condição financeira desfavorável, mas não torna absoluta a presunção em relação às pessoas naturais. No mesmo sentido, é o Enunciado n. 481 da Súmula do STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Diante disso, a análise do conjunto probatório para verificar o preenchimento dos requisitos necessários à gratuidade da justiça caberá à valoração do julgador no caso concreto. Na presente hipótese, entendo que não foram comprovados os requisitos para a obtenção do beneplácito requerido. A despeito de algumas das empresas apelantes encontrarem-se em recuperação judicial, tem-se que são um total de 12 apelantes, pelo que a divisão entre elas das custas processuais resultaria num valor inexpressivo para cada. Além disso, foi juntado aos autos apenas o balanço patrimonial encerrado em 30/9/2019 de uma delas (BITCURRENCY), cujo patrimônio líquido (valor contábil de uma empresa) orbita em mais de R$ 8.000.000,00 (oito milhões) – ID 21336838, p. 3. Por outro lado, o acúmulo de processos judiciais, por si só, não é indicativo de hipossuficiência. Nesse viés, o benefício da gratuidade não deve ser concedido, tendo em vista que os documentos acostados aos autos não fazem prova para tanto. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Cumpra-se o despacho de ID 21070216. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de novembro de 2020. ANA CANTARINO Relatora